Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-17.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Porte ilegal de munições de uso restrito. Prova.
1 - O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (CPP, art. 155).
2 - Os depoimentos dos policiais, harmônicos, na delegacia e em juízo, de que o réu, quando abordado, transportava munições no interior do veículo, corroborados pelo laudo pericial que constatou serem de uso restrito, são provas suficientes para condenação pelo crime de porte ilegal de munição.
3 - Apelação não provida.